Tribunal: STF
Processo: HC 229283
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 827.206/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. V e VII c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), por duas vezes, e pelos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para tal fim) c/c art. 40, incs. III e IV (majorantes relativas ao cometimento dos crimes nas imediações de estabelecimentos de unidades policiais, mediante emprego de arma de fogo), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem concedeu-lhe liberdade provisória, substituindo prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    3. Em face da sentença de pronúncia, defesa e acusação formalizaram recurso em sentido estrito, tendo sido apenas o último provido para restabelecer prisão preventiva do paciente.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ.  



    5.  Já neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aduz a ausência de elementos que justifiquem o restabelecimento da custódia. Aponta condições pessoais favoráveis como residência fixa e ocupação lícita.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Tribunal de Justiça, ao restabelecer a preventiva, destacou a necessidade resguardar a garantia da ordem pública, ante a periculosidade, demonstrada pela gravidade concreta do delito, e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente possui condenação anterior transitada em julgado. Eis o trecho da decisão:



    “O fumus comissi delicti encontra-se presente através da existência da materialidade delitiva e do indício suficiente da autoria, em razão do que consta dos autos. 



    Da mesma forma, se vislumbra a presença do periculum in libertatis. No caso em tela, a prisão se justifica, por garantia da ordem pública, já que os fatos narrados se revelam especialmente graves, uma vez que, em tese, o réu teria efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, além de terem sido apreendidos 70 gramas de cocaína, 07 estojos de munição calibre 9 mm e 17 munições de calibre 9 mm. 



    Os delitos em tese praticados e a dinâmica em que se deram os fatos são graves, trazendo grande temor à sociedade, a qual clama por um mínimo de segurança. 



    Além disso, a prisão preventiva se justifica para se evitar a reiteração criminosa, uma vez que o réu possui condenação transitada em julgado, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



    Neste viés, há de ser restabelecida a prisão para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos crimes, em tese, cometidos pelo réu e para se evitar a reiteração criminosa. 



    (...)



    Destarte, na hipótese em apreço, considerando a aplicação do binômio necessidade e adequação, estão afastadas a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 319 e seguintes, todos do Código de Processo Penal. ” (e-doc. 2, p. 10-11, grifos nossos).



    10. No ato apontado como coator, o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça entendeu inexistente ilegalidade, ressaltando:



    “No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi empregado. 



    Conforme ressaltado pelo acórdão impugnado, o paciente, em concurso de agentes e com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares Rodolfo José de Souza Brito e Leandro Araújo, que somente não vieram a óbito por erro de pontaria, vez que nenhum dos tiros os atingiu. Ademais, o delito teria sido cometido para assegurar a ocultação e impunidade do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo sido apreendidos, na oportunidade, 70g de cocaína, 7 estojos de munição calibre 9 mm e 17 munições de calibre 9 mm (e-STJ fl. 18). 



    Essas circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e justificam a imposição da prisão preventiva. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...) 



    Ressaltou-se, também, a imprescindibilidade da imposição da medida extrema para evitar a reiteração delitiva, porquanto o paciente possui condenação transitada em julgado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (e-STJ fl. 18). 



    Sobre o tema, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que ‘a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar Precedentes do STJ’ (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 24/4/2019).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o reestabelecimento da prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.” (e-doc. 8, p. 5-7, grifos nossos).



    11. Os fundamentos são válidos, pois demonstrados a gravidade concreta da conduta pelo seu modus operandi — tentativa de homicídio de dois policiais militares, nos arredores de guarnição policial, visando-se ocultar o crime de tráfico de drogas associação para este fim, tendo sido apreendidos 70 gramas de cocaína, 7 estojos de munição e 17 munições avulsas calibre 9 mm —, e o risco de reiteração delitiva, observada a existência de condenação anterior definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator